Tribunal: TJES
Processo: 5006632-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006632-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006632-46.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por instituição financeira contra multa administrativa imposta pelo PROCON/ES, no valor de R$ 41.242,56, em razão de cobrança em duplicidade de valor no importe de R$ 106,80, posteriormente reduzida em sentença para R$ 20.000,00.
2. Recursos de apelação interpostos pelo Banco do Brasil, buscando nova redução da penalidade, e pelo PROCON/ES, pleiteando a restauração do valor originário da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de controle judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da baixa gravidade da infração e da reduzida vantagem econômica auferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos quando verificada violação a princípios constitucionais, como legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure incursão indevida no mérito administrativo.
5. No caso concreto, a sanção administrativa foi imposta com base em infração consumerista consistente em cobrança indevida em duplicidade no valor de R$ 106,80, sem resolução imediata pela via administrativa.
6. Ainda que a penalidade tenha sido reduzida na sentença para R$ 20.000,00, o valor permanece desproporcional diante da gravidade da infração e da vantagem auferida, devendo ser readequado para R$ 5.000,00, suficiente para alcançar os fins punitivo e pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do PROCON/ES conhecido e desprovido. Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa administrativa para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial sobre o valor de multa administrativa é cabível quando evidenciada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo. 2. A sanção deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, de modo a evitar enriquecimento ilícito por parte da Administração.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CF/1988, art. 5º, II; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Banco do Brasil S.A., nos termos do voto do Relator.A unanimidade, conhecer negar provimento ao recurso de Instituto Estadual de Protecao e Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006632-46.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o exposto no relatório, versam os autos sobre recursos de apelação interpostos em duplicidade, ambos adversando a sentença que promoveu a minoração de multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

Depreende-se do acervo processual que o órgão de proteção ao consumidor, no âmbito do processo administrativo n° FA 32.001.001.19-0012702, ao acolher a reclamação formulada por consumidora, impôs à instituição financeira sanção pecuniária no valor de R$ 41.242,56 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), por vislumbrar ofensa aos artigos 6º, III, 35, III, e 39, III, IV e V, do CDC, em virtude de cobrança realizada em duplicidade.

O douto Magistrado sentenciante, não obstante tenha reconhecido a ocorrência de infração à legislação de consumo, deliberou por reduzir a sanção pecuniária ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpre rememorar que, de acordo com o conjunto probatório coligido na instância de origem, a consumidora reclamante efetuou a aquisição de um terminal de pagamentos pelo valor de R$ 106,80, adimplindo a obrigação por meio do correspondente boleto bancário. Não obstante, a instituição financeira procedeu a um segundo débito, de idêntico montante, diretamente em sua conta-corrente, e, subsequentemente, demonstrou inércia na resolução da controvérsia pela via administrativa.

A instituição financeira, em seu arrazoado recursal, sustenta que a minoração da multa, tal como operada pelo juízo de primeiro grau, descurou dos parâmetros legais, impondo-se, por conseguinte, uma redução mais substancial. Em contrapartida, o PROCON/ES, em tese diametralmente oposta, defende a razoabilidade da sanção originalmente imposta, calculada com base em critérios objetivos, asseverando que a revisão judicial de tal montante configuraria indevida incursão no mérito do ato administrativo.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu este
Egrégio TJES
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

Da análise do procedimento administrativo que culminou na sanção ora impugnada, constata-se a inexistência de vantagem manifestamente excessiva auferida pelo fornecedor. Outrossim, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer circunstância de natureza vexatória ou constrangedora, restringindo-se o evento fático, em sua objetividade, a uma cobrança indevida no importe de R$ 106,80.

Nesse diapasão, afigura-se correta a manutenção da sentença no que tange ao reconhecimento da materialidade do ilícito e à consequente imposição de penalidade, razão pela qual a pretensão anulatória integral formulada pelo fornecedor não merece prosperar.

Contudo, no que concerne ao
quantum
sancionatório, a minoração efetivada em primeira instância — de R$ 41.242,56 para R$ 20.000,00 — revela-se, ainda assim, excessiva, demandando nova adequação aos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, a mera exposição dos fatos subjacentes à lide já permite inferir a ausência de correlação proporcional entre a infração administrativa perpetrada e a sanção cominada, notadamente quando se pondera a reduzida gravidade da conduta e a inexpressiva vantagem econômica dela advinda, em conformidade com os critérios balizadores do art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora seja imperativo considerar o escopo pedagógico da sanção, máxime em face da notória capacidade econômica da empresa autuada, a penalidade administrativa não pode transmudar-se em fonte de enriquecimento ilícito para a Administração. Assim, sopesando as particularidades do caso concreto, a dupla finalidade punitiva e pedagógica da medida, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, afigura-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a readequação da multa para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se revela suficiente e necessário para atender às finalidades da legislação consumerista.

Do exposto,
conheço de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do PROCON/ES e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A
, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da publicação deste acórdão e com juros de mora a contar do trânsito em julgado.

Em decorrência da reforma do julgado e da sucumbência recíproca, porém não equivalente, impõe-se a redistribuição dos ônus. Desta forma, condeno o Banco do Brasil S/A ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais, e o PROCON/ES ao pagamento dos 80% (oitenta por cento) remanescentes.

Considerando o integral desprovimento do recurso de Apelação do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isenta-se o instituto do recolhimento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, devendo restituir, todavia, as custas adiantadas pela instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.